Tribunal: TJDFT
Processo: 0730310-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730310-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANNE RODRIGUES GOMES DINIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANNE RODRIGUES GOMES DINIZ contra decisão de ID 136447035 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, que postergou a análise do pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que a postergação da análise do pedido de tutela antecipada causará dano irreversível, uma vez que o exame psicotécnico está agendado para o dia 18/9/2022; que foi aprovada nas etapas anteriores do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia, da Polícia Civil do Distrito Federal; que foi eliminada no teste de aptidão física; que o teste foi realizado em horário vedado por lei; que desmaiou durante a realização da prova. Requer, liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência, consistente na determinação de participação nas fases subsequentes do concurso público, bem como na exibição da filmagem da prova de corrida, com o respectivo horário de início e de fim, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, o juízo de origem postergou a análise do pedido de tutela antecipada. Conquanto se reconheça a existência de discussão sobre a existência de conteúdo decisório neste pronunciamento judicial, é certo que a apreciação do pedido de anulação do teste físico realizado diretamente no segundo grau de jurisdição resultará em supressão em instância. Sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Portanto, o conhecimento em segundo grau, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021). (grifo nosso). Ressalte-se que essa constatação não significa tolher o direito subjetivo da parte de interpor o recurso, mas em reconhecer que a apreciação primária dos argumentos deve ser realizada no primeiro grau de jurisdição. A parte pode, inclusive, alertar, por meio de petição, sobre o alegado perecimento do direito, diante da designação de data para a próxima fase do concurso público. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se o juízo a quo. Preclusa, arquivem-se Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora